Tribunal: TJSP
Processo: 1000190-78.2015.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000190-78.2015.8.26.0564/50001, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., é embargado EUCLIDES
FRANCISCO MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos rejeitados, com
observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000190-78.2015.8.26.0564/50001 -Voto no 44559 morf
2
Embargos n.o 1000190-78.2015.8.26.0564/50001
Embargante:
Bradesco Vida e Previdência S.A.
Embargado:
Euclides Francisco Martins
Comarca:
São Bernardo do Campo (9a Vara Cível)
Juiz(a):
Rodrigo Gorga Campos
VOTO N.o 44.559
Embargos em apelação.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Embargos rejeitados, com observação.
Vistos.
Segundos embargos de declaração ao acórdão que deu
provimento à apelação.
É o relatório.
Constaram do acórdão proferido na apelação as razões que
levaram a turma julgadora a, por votação unânime, considerar que, no caso sob exame,
a incapacidade é total, em razão das circunstâncias desse sinistro, o qual não se
confunde com outros, julgados sob esta mesma relatoria, aos quais a embargante pede a
comparação.
Tal como constou dos primeiros embargos opostos pela
mesma parte, sob o manto dos embargos de declaração o que busca a embargante é a
reforma do julgamento, o qual está suficientemente fundamentado em todos os aspectos
necessários à extração de seu dispositivo.
Eventual inconformismo deverá ser atacado por meio do
recurso adequado.
Por conseguinte, rejeito os embargos, com a observação de
que eventual oposição de terceiros embargos, versando sobre o mesmo tema
(reconhecimento de incapacidade total pelas razões expostas no acórdão), poderá, em
tese, dar causa à aplicação de multa.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica